Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS RÉS PARA SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTO APRESENTADO EM RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Recurso inominado interposto pela segunda ré contra sentença que condenou as rés, solidariamente, na obrigação de ressarcirem à parte autora a quantia de R$7.000,00, correspondente à quantia paga para substituição da peça avariada. Em preliminar, argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, posto que as rés não foram intimadas para se manifestar sobre documento (recibo de pagamento de ID 27368594) juntado intempestivamente pelo autor e que foi decisivo para o deslinde da causa.
2. Na hipótese, verifica-se que a autora ao se manifestar em réplica, juntou ao processo o recibo de pagamento de ID 27368594, a fim de comprovar o dano material suportado em razão da necessária substituição da peça avariada. Após a manifestação da autora, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor constante no aludido recibo de pagamento ID 27368594, sem intimar as rés para manifestação acerca do documento, inviabilizando o exercício da defesa.
3. Nesse descortino, em atenção aos artigos 7o e 9o do CPC, era imprescindível ter sido oportunizado às rés o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em face dessa constatação, e ante a necessidade de intimação das rés para manifestação sobre a réplica e seu documento, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. Assim, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo a quo é medida que se impõe.
4. Prejudicada a apreciação, nesse momento processual, dos outros pedidos constantes no recurso.
5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
6. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.